Tribunal: TJES
Processo: 0009758-53.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009758-53.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR PINHEIRO e outros (2)

APELADO: TERRARIUM EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS
1 – A determinação de desentranhamento de documentos constantes na Ação de Usucapião teve como fundamento o fato de que as duas ações já tramitavam em conjunto, tornando desnecessária a juntada de cópia integral da mencionada ação, fato que em nada prejudica o direito de defesa dos Requeridos. 2 – Restaram demonstrados a posse e o esbulho e a Ação de Usucapião ajuizada pelos Requeridos foi extinta, sem julgamento do mérito, não tendo o condão de obstar a pretensão deduzida na presente ação. 3 - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferido quando efetivamente demonstrada a própria existência do dano suportado. 4 - O eventual e hipotético atraso na possibilidade de utilização comercial do imóvel em razão de sua indevida ocupação ou do tempo de tramitação processual, sem qualquer prova neste sentido, não é suficiente para justificar uma condenação ao pagamento de lucros cessantes. 5 - Considerando a existência de dois pedidos e a sucumbência em um deles, ao contrário do que restou decidido na sentença, não há que se falar em sucumbência mínima. 6 -
Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso dos Requeridos desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Autora e negar provimento ao recurso dos Requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009758-53.2014.8.08.0021

APELANTES/APELADOS:
GILMAR PINHEIRO E JOEDSON OLIVEIRA DA PENHA SILVA

APELADA/APELANTE:
TERRARIUM EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 234-235V, por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Possessória, com o fim de reintegrar a Autora na posse da área descrita nos autos.

Do recurso dos Requeridos

Os Requeridos (fls. 237-244) arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter o Juízo
a quo
determinado que fossem desentranhadas as laudas reprográficas da Ação de Usucapião n.º 0009034-49.2014.8.08.0021, sem qualquer justificativa, o que ofenderia ao direito de petição, ampla defesa e contraditório.

Ao final, requerem que “
seja declarada nula a sentença, com a consequente remessa dos autos para a vara de origem para regular processamento da Ação de Usucapião, com a suspensão deste feito, o qual deverá a voltar a tramitar a partir do pedido de juntada dos documentos que foram desentranhados indevidamente
” (fl. 244).

A presente Ação Possessória (proc. nº 0009758-53.2014.8.08.0021) tramitou em apenso à Ação de Usucapião (proc. nº 0009034-49.2014.8.08.0021), ação esta que foi extinta, sem julgamento do mérito, por não ter sido realizada a habilitação dos herdeiros do primeiro Requerente.

No curso da presente ação a MM Juíza prolatou o seguinte despacho:

1) Considerando que a ação de usucapião (Processo n° 0009034-49.2014.8.08.0021) tramita em apenso, entendo desnecessária a juntada de cópia integral da referida ação nos presentes autos. Assim, proceda-se o desentranhamento de fi. 991161, intimando-se o advogado dos requeridos para retirada dos documentos em cartório, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desfazimento;

A determinação de desentranhamento de documentos constantes na Ação de Usucapião teve como fundamento o fato de que as duas ações já tramitavam em conjunto, tornando desnecessária a juntada de cópia integral da mencionada ação, fato que em nada prejudica o direito de defesa dos Requeridos.

As peças desentranhadas se encontravam à disposição do Julgador e das partes no processo que tramitava em apenso, não havendo sentido em sua reprodução nos presentes autos.

Ademais, os Requeridos foram intimados da determinação de desentranhamento e mantiveram-se inertes.

Desse modo, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

A Autora ajuizou a presente ação possessória alegando ser proprietária de um imóvel rural situado na localidade denominada “Tartaruga”, Guarapari (ES), que teria sido indevidamente invadido pelos Requeridos.

A MM Juíza julgou procedente a pretensão de reintegração de posse e improcedente a pretensão de indenização por dano material e lucros cessantes, ressaltando que:

A posse é demonstrada através de documento da escritura pública, fotos do local e declarações de testemunhas em sede de audiência de justificação e de instrução e julgamento.

Já o esbulho é praticado quando o requerido adentrou em parte do imóvel do autor, consoante boletins de ocorrência lavrado, com todas as formalidades legais, data, qualificação e outros.

[...]

Logo, não tendo demonstrado qualquer prova acerca de posse ou propriedade da área objeto do pedido inicial e tendo a autora evidenciado todos os elementos necessários a reintegração de posse, pertinente é o pedido inicial.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Requeridos alegam que: 1º) não houve correta valoração das provas produzidas; 2º) as provas dos autos não demonstram a posse, apenas o domínio; 3º) não foram observados os mandamentos constitucionais inerentes à função social da propriedade; 4º) as testemunhas comprovaram o exercício direto de posse; 5º) por mais de duas décadas ininterruptas tiram o seu sustento da área e cumprem a função social da propriedade.

Importa ao presente julgamento que se trata de uma ação possessória que, como sabido, objetiva a proteção da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Caio Mário da Silva Pereira ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o Código de Processo Civil atribuiu ao Autor o seguinte ônus probatório:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como mencionado, a Autora ajuizou a presente ação possessória alegando ser proprietária de um imóvel rural situado na localidade denominada “Tartaruga”, Guarapari (ES), que teria sido indevidamente invadido pelos Requeridos.

A procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorrido, nos termos do já citado artigo 561, do Código de Processo Civil.

A petição inicial foi instruída com (1) os Boletim de Ocorrência n.º 22192407 (fls. 23-24v), 22297929 (fls. 25-28) e (2) fotos do imóvel (fls. 31-51).

As testemunhas ouvidas na audiência de justificação assim se manifestaram:

que o depoente é vizinho da área da Terrarium Empreendimentos; que conhece a área objeto da demanda e sabe informar que pertence a autora; que cerca de seis meses ao vistoriar sua área percebeu uma porteira com um aterro a beira do talude dando acesso ao interior da área objeto da demanda; (Attilio Winand, fl. 70)

que conhece a área objeto da demanda; pois trata-se de uma área rural onde o depoente tem uma plantação de eucalipto vizinha da área objeto da presente demanda; que desconhecia os requeridos até uns três ou quatro meses atrás quando viu que os requeridos estavam invadindo a área; que o depoente abordou os requeridos e depois comunicou a empresa autora o ocorrido; que antes dos requeridos entraram na área objeto da demanda existia uma pessoa que tinha pedido ao depoente a título de comodato para esporadicamente colocar o gado;
que a área era cercada pela empresa
; que recentemente os requeridos cortaram os mourões e cortaram os arames (Celso Luiz Rosa, fl. 71)

Uma das testemunhas dos Requeridos, ouvida na audiência de instrução e julgamento, prestou os seguintes esclarecimentos:

que não sabe informar se ela era cercada e que ultimamente ela está cercada;
que o depoente ouviu falar que quem fez a cerca foi a empresa autora
; (Antônio Andrade Louzada, fl. 215).

As testemunhas ouvidas comprovam a prática de atos de posse pela Autora, como a construção de cerca e as fotos que instruíram a petição inicial demonstram que apesar da existência de placa informativa e cerca, esta foi destruída (fls. 45-51).

Desse modo, como ressaltado na sentença recorrida, (1) restaram demonstrados a posse e o esbulho e (2) a Ação de Usucapião ajuizada pelos Requeridos foi extinta, sem julgamento do mérito, não tendo o condão de obstar a pretensão deduzida na presente ação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE A AUTORA. EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto a posse anterior, percebo que a apelada apresentou a matrícula do imóvel em seu nome. Tal documento é suficiente para comprovar a posse anterior do imóvel em discussão. 2. O esbulho e a data de esbulho podem ser verificados no boletim de ocorrência anexado nas fls. 15-16, com data de 20 de agosto de 2013. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0028269-52.2013.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
. 1. O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. 2. O réu não logrou comprovar a sua posse em relação ao imóvel objeto da demanda, restando, ao revés, comprovada a posse da autora, ora apelada. Também está comprovada a prática de esbulho pelo réu. 3. Os supostos atos praticados pelo apelante não induzem posse, na forma do art. 1.208 do Código Civil, havendo apenas a configuração do exercício da detenção, transformando-se em posse injusta, quando o verdadeiro possuidor toma conhecimento do esbulho ou da turbação, no caso, a colocação de tapume. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016446-90.2016.8.08.0011, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data: 15/03/2023).

Desse modo, as razões dos Requeridos não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Do recurso da Autora

A Autora também apelou da sentença (fls. 270-278) alegando que (1) deve ser indenizada pelos lucros cessantes em razão do tempo que não pode usar, gozar, dispor e fluir livremente do imóvel, (2) os ônus da sucumbência devem ser invertidos, considerando a parcial procedência do pedido formulado.

No que se refere ao pedido de indenização por lucros cessantes, a Autora afirma que o fato de ser uma sociedade de empreendimentos imobiliários, cuja captação de lucros se dá precipuamente com a negociação de bens móveis e imóveis no mercado local, já demonstra a existência de lucros cessantes a serem indenizados.

A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida quando efetivamente demonstrada a própria existência do dano suportado.

Pontes de Miranda ressalta que:

Para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar, haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de lucrar' (...)." (
In
, Tratado de Direito Privado - t. XXV - p. 23)

Analisando a prova produzida não vislumbro a comprovação de lucros cessantes a serem indenizados, apenas conjecturas baseadas no fato de se tratar de uma empresa de empreendimentos imobiliários.

A reparação por lucros cessantes envolve, nos termos do art. 402, do Código Civil, "
o que razoavelmente deixou de lucrar
".

O eventual e hipotético atraso na possibilidade de utilização comercial do imóvel em razão de sua indevida ocupação ou do tempo de tramitação processual, sem qualquer prova neste sentido, não é suficiente para justificar uma condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Finalmente, a Autora alega que os ônus da sucumbência devem ser invertidos, considerando a parcial procedência do pedido formulado.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

José Domingues Filho lembra que:

Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o
petitum
autoral a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. 1ª ed. Campo Grande/MS. Editora Contemplar, 2009, p. 128)

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante. Neste sentido temos:

[...] Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente. 3. Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC. 4. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000817-75.2018.8.08.0021, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2023)

In casu
, a Autora formulou dois pedidos, quais sejam, (1) reintegração na posse do imóvel e (2) pagamento de indenização em razão de eventuais deteriorações e lucros cessantes, sendo vencedora em um deles.

Considerando a existência de dois pedidos e a sucumbência em um deles, ao contrário do que restou decidido na sentença, não há que se falar em sucumbência mínima.

Assim, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que a Autora formulou pedido de (1) reintegração na posse do imóvel e (2) pagamento de indenização em razão de eventuais deteriorações e lucros cessantes, sendo vencedora apenas no primeiro, as partes devem arcar com os ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso dos Requeridos e dou parcial provimento ao recurso da Autora, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes (Autora e Requeridos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora. É como voto.